Tribunal: TJBA
Processo: 8037704-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037704-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO DA SILVA ARARIPE

Advogado(s)
:
CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, TATIANA NEVES GUEDES

AGRAVADO: AUTO POSTO FIBRA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MEIRA DOS SANTOS, MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA APÓS AVERBAÇÃO DE SUA RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO NOME DO EX-SÓCIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ex-sócio da empresa demandada em ação de cobrança, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e rejeitou sua exclusão do polo passivo da demanda, sob fundamento de responsabilidade societária. O agravante sustenta que a dívida foi contraída após sua retirada do quadro societário, devidamente averbada, sendo, portanto, parte ilegítima na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, ex-sócio da empresa, pode ser responsabilizado por dívida contraída após sua retirada regularmente averbada da sociedade; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, diante da ausência de vínculo jurídico com a obrigação discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.032 do Código Civil estabelece, como regra, que o ex-sócio responde pelas obrigações sociais anteriormente contraídas, até dois anos após a averbação de sua retirada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o ex-sócio não pode ser responsabilizado por obrigações assumidas pela sociedade após a averbação de sua retirada, limitando-se sua responsabilidade, no prazo de dois anos, exclusivamente às dívidas originadas durante o período em que integrava o quadro societário.

5. Constatado nos autos que os débitos foram constituídos após a averbação da retirada do agravante da sociedade, inexiste vínculo jurídico capaz de justificar sua responsabilização.

6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes quanto às dívidas discutidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O ex-sócio regularmente retirado do quadro societário, mediante averbação formalizada na Junta Comercial, não responde por dívidas contraídas pela empresa em momento posterior à sua saída.

2. Reconhecida a ilegitimidade passiva do ex-sócio, revela-se indevida a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes relativamente a obrigações assumidas pela pessoa jurídica após a averbação de sua retirada do quadro societário.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.032 e 50; CPC, arts. 133 a 137 e art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2294750/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024; TJ-SP, AI 2296922-85.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 19.08.2024; TJ-PR, AI 0114320-42.2023.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Davi Pinto de Almeida, j. 27.07.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nas razões do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

2